Tribunal: TJBA
Processo: 8027937-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027937-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CLEA TERESA QUEIROZ

Advogado(s)
:
CLERISTON PITON BULHOES, FRANCISCO LACERDA BRITO, LEON ANGELO MATTEI, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. ÍNDICE ABUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PERIGO DE DANO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a agravante em face de decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da aplicação do reajuste da mensalidade do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão tem a ver com o preenchimento ou não dos requisitos pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é possível a elevação do preço da mensalidade do plano de saúde, desde que observados os seguintes critérios: (i) previsão contratual; (ii) observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não aplicação de percentuais aleatórios e desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

4.
Da análise dos documentos apresentados, tem-se, como bem sinalizou o juízo a quo, que os índices praticados pela agravante foram desarrazoados e, a priori, injustificados, destoando daqueles indicados pela ANS.

5. Também foi reconhecida a existência de perigo de dano, tendo em vista que a manutenção das cobranças poderia continuar comprometendo o sustento da agravada.

6. Com a instrução probatória, a questão poderá ser mais bem analisada, dando-se oportunidade a todos os envolvidos para a solução da lide. Nesse momento, contudo, é mister que o Poder Judiciário resguarde o direito reivindicado pela agravada, considerando-se o preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027937-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada CLEA TERESA QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.